Tribunal: TJSP
Processo: 2134843-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a prorrogar/suspender os vencimentos das parcelas do parcelamento firmado, a partir de maio de 2020, retomando-se, sem os efeitos da mora, de forma individual, mensal e sucessiva, a partir de outubro do corrente ano, em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19 – Liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a autoridade coatora a prorrogar/suspender os vencimentos das parcelas do parcelamento firmado, a partir de maio de 2020, retomando-se, sem os efeitos da mora, de forma individual, mensal e sucessiva, a partir de outubro do corrente ano, em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID-19 – Liminar indeferida – Inexistência de ato administrativo – Moratória individual que só pode ser concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica – Precedentes - Ausente o requisito do "fumus boni iuris" para a concessão da medida liminar pleiteada – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134843-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
MARITUCS
ALIMENTOS
LTDA,
é
agravado
PROCURADOR
DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM MARÍLIA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
2
VOTO No 28.259
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134843-67.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: MARITUCS ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: PROCURADOR DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO EM MARÍLIA/SP
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA Pretensão de compelir a autoridade coatora
a prorrogar/suspender os vencimentos das parcelas do
parcelamento firmado, a partir de maio de 2020, retomando-
se, sem os efeitos da mora, de forma individual, mensal e
sucessiva, a partir de outubro do corrente ano, em razão do
estado de calamidade pública causado pela pandemia da
COVID-19
Liminar indeferida
Inexistência de ato
administrativo
Moratória individual que só pode ser
concedida pela autoridade administrativa com base em lei
específica Precedentes - Ausente o requisito do “fumus
boni iuris” para a concessão da medida liminar pleiteada
Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por MARITUCS ALIMENTOS
LTDA. contra a decisão de fls. 89/92 dos autos principais que, em
Mandado de Segurança impetrado contra ato do PROCURADOR DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM MARÍLIA/SP, indeferiu a medida
liminar pleiteada, visando compelir a autoridade coatora a
prorrogar/suspender os vencimentos das parcelas do parcelamento
firmado no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, a partir
de maio de 2020, retomando-se, sem os efeitos da mora, de forma
individual, mensal e sucessiva, a partir de outubro do corrente ano, ao
argumento de que “inexiste amparo jurídico para a concessão de
moratória tributária (s)em prévia previsão legal, nos termos dos artigos
152, parágrafo único, e 153, ambos do CTN”; e que “a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
3
recente do E. TJSP, já sob a égide da pandemia deflagrada pelo
Covid-19, é pacífica no sentido da inviabilidade da concessão de liminar
para os fins pleiteados pela impetrante”.
Alega a agravante, em síntese, que as medidas
de isolamento social adotadas afetara não apenas o comércio varejista,
mas também o atacadista, dada a relação de interdependência entre
eles; que diversos adquirentes de seus produtos deixaram de fazer
novas aquisições e sua receita foi demasiadamente impactada por
situação totalmente imprevisível e extraordinária, aliada às medidas
impostas pelo Poder Público; que aderiu a parcelamentos em momento
anterior à crise do coronavírus, mas o isolamento social recomendado
pelo Poder Público e a restrição de atividades comprometeram
diretamente a venda de seus produtos industrializados; que não terá
condições de arcar com o pagamento das parcelas, incorrendo em causa
de exclusão do parcelamento, voltando os créditos a serem exigíveis de
forma integral, com cobrança administrativa e judicial; que o Governo
editou medida para as empresas optantes pelo Simples Nacional,
ajudando a sua sobrevivência durante a crise decorrente da pandemia
(Resolução CGSN no 152/2020); e que não pretende a instituição de
moratória, mas apenas a aplicação do mesmo tratamento dispensado às
empresas vinculadas ao Simples Nacional, em razão do princípio da
igualdade.
Sustenta que a portaria ME no 201/2020
garantiu aos contribuintes a prorrogação do pagamento de parcelas de
parcelamentos federais a fim de evitar exclusões, em razão dos efeitos
econômicos causados pela COVID-19, medida que também deve ser
adotada no âmbito Estadual; que o Supremo Tribunal Federal tem
deferido liminares para os Estados, determinando a suspensão
temporária dos pagamentos das parcelas das dívidas com a União, por
180 dias, em observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade (ACO 3363-SP, ACO 3365-BA); que os tribunais têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
4
decidido pela manutenção dos parcelamentos em consideração à boa-fé
do contribuinte e ausência de prejuízo ao erário; que o pedido de
prorrogação das parcelas também encontra fundamento na Teoria da
Imprevisão ou Princípio da Revisão dos Contratos, pois as situações
atuais não são as mesmas existentes no momento da celebração do
acordo de parcelamento; que essa alteração não decorreu da vontade ou
atitude de qualquer das partes envolvidas, mas tornou o cumprimento do
contrato demasiadamente oneroso para a agravante, sendo necessária a
prorrogação do vencimento das demais parcelas, sem os efeitos da mora,
com base no Poder Geral de Cautela; e que não pode ser prejudicada por
atos praticados pela própria administração pública (fato do príncipe),
cabendo uma readequação dos termos do parcelamento.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão agravada, para conceder a medida liminar pleiteada.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo (fls. 142/145) e a agravada apresentou contraminuta
(fls. 158/184).
É o relatório.
Para a concessão da liminar em Mandado de
Segurança, é necessário que se encontrem presentes os requisitos
ensejadores da medida, quais sejam, o “fumus boni juris” e o “periculum
in mora”.
No caso, não se vislumbra presente o requisito
do “fumus boni juris”, uma vez que os argumentos apresentados pela
impetrante não demonstram de maneira satisfatória o direito líquido e
certo que alega ter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
5
Ao menos nesta sede de cognição sumária,
inexiste nos autos prova robusta a infirmar o ato administrativo, aliás,
sequer existe ato administrativo indeferindo o pedido de
prorrogação/suspensão das parcelas relativas ao acordo de parcelamento
do débito de ICMS, a partir de maio/2020, em razão da situação de
calamidade pública instaurada pela pandemia do COVID-19.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a impetrante, ora agravante, tem como atividade
econômica a “fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes;
fabricação
de
outros
produtos
alimentícios
não
especificados
anteriormente; e transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional” (fls.
89), constando em seu contrato social que “a sociedade tem por objeto a
exploração do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de
doces, confeitos de chocolate e amendoim, balas, biscoitos, gomas e
produtos congêneres, bem como o comércio e representação dos
mesmos produtos de fabricação próprios e de terceiros” (fls. 82).
O Decreto Estadual no 64.881/2020, que
determina “quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia
do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares”
estabelece o que segue:
Artigo
1o
-
Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,
consistente em restrição de atividades de
maneira a evitar a possível contaminação ou
propagação do coronavírus, nos termos deste
decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o
“caput” deste artigo vigorará de 24 de março a
7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o
deste decreto, fica suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços, especialmente em casas noturnas,
“shopping
centers”,
galerias
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
6
estabelecimentos
congêneres,
academias
e
centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas;
II - o consumo local em bares, restaurantes,
padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo não se
aplica a estabelecimentos que tenham por
objeto
atividades
essenciais,
na
seguinte
conformidade:
1.
saúde:
hospitais,
clínicas,
farmácias,
lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres,
bem como os serviços de entrega (“delivery”) e
“drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: transportadoras, postos de
combustíveis e derivados, armazéns, oficinas
de veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação
social,
inclusive
eletrônica,
executada
por
empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e
de sons e imagens;
6. demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20
de março de 2020.
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário
COVID-19, instituído pelo Decreto no 64.864,
de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos
adicionais
abrangidos
pela
medida
de
quarentena de que trata este decreto.
Artigo 3o - A Secretaria da Segurança Pública
atentará, em caso de descumprimento deste
decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do
Código Penal, se a infração não constituir crime
mais grave.
Artigo 4o - Fica recomendado que a circulação
de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo
se
limite
às
necessidades
imediatas
de
alimentação, cuidados de saúde e exercício de
atividades essenciais.
Artigo 5o - Este decreto entra em vigor em 24
de março de 2020, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial:
I - o inciso II do artigo 4o do Decreto no
64.862, de 13 de março de 2020;
II - o artigo 6o do Decreto no 64.864, de 16 de
março de 2020, salvo na parte em que dá nova
redação ao inciso II do artigo 1o do Decreto no
64.862, de 13 de março de 2020;
III - o Decreto no 64.865, de 18 de março de
2020.
O prazo da quarentena de que trata o parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
7
único do art. 1o do Decreto Estadual no 64.881/2020 foi prorrogado
sucessivamente pelos Decretos nos 64.920/2020 e 64.946/2020.
Já o art. 3o do Decreto Federal no 10.282/2020,
com a redação dada pelos Decretos nos 10.292/2020, 10.329/2020 e
10.342/2020, estabelece que:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979,
de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento
dos
serviços
públicos
e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o - São serviços públicos e atividades
essenciais
aqueles
indispensáveis
ao
atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que,
se
não
atendidos,
colocam
em
perigo
a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços
médicos e hospitalares;
II
-
assistência
social
e
atendimento
à
população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada,
incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa
civil;
V - trânsito e transporte interestadual e
internacional de passageiros;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII (Revogado);
IX (Revogado);
X - geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, incluídos:
a) o fornecimento de suprimentos para o
funcionamento e a manutenção das centrais
geradoras e dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia; e
b) as respectivas obras de engenharia;
XI (Revogado);
XII - produção, distribuição, comercialização e
entrega, realizadas presencialmente ou por
meio do comércio eletrônico, de produtos de
saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e
materiais de construção;
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias,
materiais
e
equipamentos
com
elementos
tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
8
risco,
definidos
pelo
ordenamento
jurídico
brasileiro, em atendimento aos requisitos de
segurança
sanitária,
metrologia,
controle
ambiental e prevenção contra incêndios;
XV - vigilância e certificações sanitárias e
fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de
pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e
derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou
terrestre;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de
saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XXI - serviços postais;
XXII serviços de transporte, armazenamento,
entrega e logística de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da
informação e de processamento de dados (data
center) para suporte de outras atividades
previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira
federal;
XXV - produção e distribuição de numerário à
população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e
do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção,
distribuição e comercialização de combustíveis,
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e
demais derivados de petróleo;
XXVIII - monitoramento de construções e
barragens
que
possam
acarretar
risco
à
segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados
geológicos com vistas à garantia da segurança
coletiva, notadamente por meio de alerta de
riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII
-
atividade
de
assessoramento
em
resposta às demandas que continuem em
andamento e às urgentes;
XXXIII
-
atividades
médico-periciais
relacionadas
com
a
seguridade
social,
compreendidas no art. 194 da Constituição;
XXXIV
-
atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou
sensorial da pessoa com deficiência, por meio
da integração de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, para fins de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
9
de direitos previstos em lei, em especial na Lei
no 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência;
XXXV - outras prestações médico-periciais da
carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas,
laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII - atividades de representação judicial
e
extrajudicial,
assessoria
e
consultoria
jurídicas exercidas pela advocacia pública da
União, relacionadas à prestação regular e
tempestiva dos serviços públicos;
XXXIX - atividades religiosas de qualquer
natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde; e
XL - unidades lotéricas.
XLI - serviços de comercialização, reparo e
manutenção de partes e peças novas e usadas
e de pneumáticos novos e remoldados;
XLII - serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens;
XLIII - atividades de desenvolvimento de
produtos
e
serviços,
incluídas
aquelas
realizadas por meio de start-ups, para os fins
de que trata o art. 3o da Lei no 13.979, de
2020;
XLIV - atividades de comércio de bens e
serviços, incluídas aquelas de alimentação,
repouso,
limpeza,
higiene,
comercialização,
manutenção e assistência técnica automotivas,
de conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar
o
transporte
e
as
atividades
logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas;
XLV - atividades de processamento do benefício
do seguro-desemprego e de outros benefícios
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as
determinações do Ministério da Saúde e dos
órgãos responsáveis pela segurança e pela
saúde do trabalho;
XLVI - atividade de locação de veículos;
XLVII - atividades de produção, distribuição,
comercialização,
manutenção,
reposição,
assistência técnica, monitoramento e inspeção
de equipamentos de infraestrutura, instalações,
máquinas e equipamentos em geral, incluídos
elevadores, escadas rolantes e equipamentos
de refrigeração e climatização;
XLVIII - atividades de produção, exportação,
importação e transporte de insumos e produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
10
químicos, petroquímicos e plásticos em geral;
XLIX - atividades cujo processo produtivo não
possa ser interrompido sob pena de dano
irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo
siderúrgico e as cadeias de produção do
alumínio, da cerâmica e do vidro;
L
-
atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e
suprimento de bens minerais;
LI - atividades de atendimento ao público em
agências bancárias, cooperativas de crédito ou
estabelecimentos congêneres, referentes aos
programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências
econômicas da emergência de saúde pública de
que trata a Lei no 13.979, de 2020, sem
prejuízo do disposto nos incisos XX e XL;
LII - produção, transporte e distribuição de gás
natural;
LIII - indústrias químicas e petroquímicas de
matérias-primas ou produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;
LIV - atividades de construção civil, obedecidas
as determinações do Ministério da Saúde; e
LV - atividades industriais, obedecidas as
determinações do Ministério da Saúde.
§ 2o Também são consideradas essenciais as
atividades
acessórias,
de
suporte
e
a
disponibilização dos insumos necessários a
cadeia produtiva relativas ao exercício e ao
funcionamento dos serviços públicos e das
atividades essenciais.
§ 3o É vedada a restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e
atividades essenciais, e de cargas de qualquer
espécie
que
possam
acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à
população.
§ 4o Para fins do cumprimento ao disposto
neste Decreto, os órgãos públicos e privados
disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao
monitoramento e à fiscalização dos serviços
públicos e das atividades essenciais.
§ 5o Os órgãos públicos manterão mecanismos
que viabilizem a tomada de decisões, inclusive
colegiadas,
e
estabelecerão
canais
permanentes de interlocução com as entidades
públicas
e
privadas
federais,
estaduais,
distritais e municipais.
§ 6o As limitações de serviços públicos e de
atividades essenciais, inclusive as reguladas,
concedidas ou autorizadas somente poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
11
ser adotadas em ato específico e desde que em
articulação prévia do com o órgão regulador ou
do Poder concedente ou autorizador.
§ 7o Na execução dos serviços públicos e das
atividades essenciais de que trata este artigo
devem ser adotadas todas as cautelas para
redução da transmissibilidade da covid -19.
§ 8 (Revogado).
§ 9o O disposto neste artigo não afasta a
competência ou a tomada de providências
normativas e administrativas pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no
âmbito
de
suas
competências
e
de
seus
respectivos territórios, para os fins do disposto
no
art.
3o
da
Lei
no
13.979,
de 2020,
observadas:
I - a competência exclusiva da União para fixar
as medidas previstas na Lei no 13.979, de
2020, referentes ao uso dos seus bens e à
prestação dos serviços públicos essenciais por
ela outorgados; e
II - que a adoção de qualquer limitação à
prestação de serviços públicos ou à realização
de outras atividades essenciais diretamente
reguladas, concedidas ou autorizadas pela
União somente poderão ser adotadas com
observância ao disposto no § 6o deste artigo.
Art. 4o Os Poderes Judiciário e Legislativo, os
Tribunais de Contas, o Ministério Público e a
Defensoria Pública definirão suas limitações de
funcionamento.
Art. 5o (Revogado).
Assim, restou suficientemente demonstrado nos
autos que a atividade exercida pela impetrante não é considerada
essencial, razão pela qual deve se submeter às restrições impostas pelos
referidos decretos.
No mais, é preciso ter em mente que o
funcionamento da impetrante não será integralmente obstado pelas
medidas emergencialmente adotadas pelo Poder Público, dada a
possibilidade de prosseguimento das atividades de fabricação e
transporte das mercadorias descritas em seu objeto social.
Portanto, a princípio, apenas o exercício da
atividade comercial da impetrante durante o período de quarentena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
12
determinado pelo Decreto Estadual no 64.881/2020 se mostra irregular e
incompatível com a situação de calamidade pública instaurada em razão
da pandemia do COVID-19, que exigiu das autoridades públicas a adoção
das medidas emergenciais para a redução da velocidade de propagação
do coronavírus, como a suspensão das atividades dos estabelecimentos
comerciais não essenciais.
No mais, como bem observou o Magistrado de
primeira instância, o pedido formulado nos autos equivale a verdadeira
concessão e moratória tributária, instituto que pressupõe a existência de
lei que, de modo universal, delimite seu objeto e suas hipóteses,
beneficiando indistintamente os contribuintes que se encontrem nas
condições preestabelecidas quando da emissão do ato de suspensão do
pagamento de determinado tributo. A impetrante pretende que o Poder
Judiciário interfira em atividade típica do Poder Legislativo, concedendo
moratória de caráter individual, ofendendo a própria natureza do
instituto.
Ainda que a atividade da impetrante esteja
sofrendo, em certa medida, os efeitos da crise econômica instalada com
o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia da COVID-19, assim como o restante da atividade comercial no
Estado de São Paulo, tal fato não é suficiente para autorizar a suspensão
do pagamento de tributos, sendo necessária a sua previsão em lei
específica, como exigido pelo art. 152, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória somente pode ser
concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo a que se
refira; b) pela União, quanto a tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, quando simultaneamente
concedida quanto aos tributos de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
13
federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da
autoridade
administrativa,
desde
que
autorizada por lei nas condições do inciso
anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória
pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do
território da pessoa jurídica de direito público
que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
AGRAVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS de
abril a junho de 2020 - Município de São Paulo -
Pretensão
liminar
para
suspensão
de
pagamento por 90 dias - Não cabimento, pois
ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a)
são insuficientes os indícios de que não é
possível prosseguir pagando o imposto devido à
redução de atividade e receitas da contribuinte
causada pela crise da COVID-19; b) a pretensão
consiste em verdadeira moratória individual,
que só pode ser concedida pela autoridade
administrativa com base em lei específica (art.
152, II, CTN), o que não há Precedente desta
Câmara; c) a despeito dos efeitos econômicos
negativos da crise causada pela COVID-19,
moratória individual poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público
municipal, que deve priorizar o bem comum
relativo à saúde e à vida das pessoas, em
detrimento
do
interesse
individual
do
contribuinte - Decisão liminar do STF neste
sentido - RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2072080-30.2020.8.26.0000

15a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
RODRIGUES DE AGUIAR j. 23/04/2020)
Agravo
de
Instrumento
-
Mandado
de
segurança - Decisão que indeferiu pedido de
liminar que pretendia determinar à autoridade
impetrada
que,
em
função
dos
impactos
econômicos da pandemia do Sars-CoV-2, se
abstivesse de exigir de qualquer valor relativo a
tributos estaduais (e dos montantes relativos a
consectários legais e parcelamentos tributários) até o término do estado de
calamidade pública - Existência de medidas
administrativas voltadas a suavizar os impactos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
14
narrados - Ausência de elementos suficientes a
indicar que a pronta judicialização da matéria
seja adequada em meio a contexto mais amplo
de crise não apenas econômica, mas também
sanitária - Suspensão, pela E. Presidência deste
Tribunal,
de
liminares
anteriormente
concedidas sobre o tema - Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2070043-30.2020.8.26.0000
1a Câmara de
Direito Público Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO
j. 22/04/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Pandemia

Coronavírus Restrições Atividade econômica
ICMS Créditos tributários Parcelamentos
Prestações
Vencimentos
Prorrogação

Liminar
Impossibilidade:
Incabível liminar
em mandado de segurança, sem a presença dos
dois requisitos essenciais do inciso III do art.
7o da Lei 12.016/09. (Agravo de Instrumento
no 2067895-46.2020.8.26.0000
10a Câmara
de Direito Público
Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES j. 16/04/2020)
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar. Inexistência de irregularidade no
despacho agravado. Convicção do Magistrado
que não cede passo ao interesse da parte.
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau
de Jurisdição. Agravo desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2070173-20.2020.8.26.0000

13a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
BORELLI THOMAZ j. 6/04/2020)
Por fim, merece ser observada a existência de
decisão da E. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
determinando a suspensão de medidas liminares que deferiram
requerimentos semelhantes ao postulado nestes autos:
Pedido de suspensão de liminares - Decisões
que determinaram a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, na forma de prorrogação
dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde
1o/3/2020 até o final do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo, nos moldes da
Lei no 13979/2020, em face da pandemia da
COVID-19. Presença de grave lesão à ordem, à
economia e à segurança públicas. Pedido
acolhido.
(Suspensão
de
Liminar
no
2066138-17.2020.8.26.0000
Des. GERALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134843-67.2020.8.26.0000 -Voto no 28259
15
FRANCISCO
PINHEIRO
FRANCO
-
j.
08/04/2020)
Assim, ao menos por ora, não há prova
inequívoca ao convencimento da verossimilhança das alegações da
impetrante, para justificar o imediato deferimento da liminar pretendida,
de modo que após a apresentação das informações pela autoridade
coatora, o Juízo terá mais elementos para reanalisar a questão e julgar o
mérito.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora